Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713998-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: AMBEV S.A. D E C I S A O Cuida-se de agravo der instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de origem em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo a quo homologou laudo pericial, desconsiderando um segundo laudo realizado ao fundamento de que entendeu incorreta a apresentação de documentos para a formação do convencimento do perito no curso da perícia. Irresignado o agravante alega que que o perito possui o poder de solicitar as informações que entender pertinentes e instruir seu laudo com os elementos necessários à demonstração da verdade real. Aduz que é incorreta a alegação de que a Agravante se omitiu quanto à juntada de documentos que tinha em seu poder, uma vez que foi no momento da impugnação ao primeiro laudo pericial que surgiu a necessidade da juntada de documentos para respaldar sua irresignação além do que, segundo entende, os elementos que embasaram o cálculo originário já se encontravam nos autos. Requer assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e o preparo foi realizado. Brevemente relatado. Decido. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a matéria suscitada, aparentemente aponta para a necessidade da suspensão do feito originário, sob pena de se tornar inútil a presente via recursal, mormente considerando que já houve o reconhecimento do excesso de execução e a condenação do exequente ao pagamento de custas e e honorários advocatícios no valor de R$ 3.850,00. Lado outro é de se ressaltar que somente na análise do mérito recursal será possível a averiguação de conformidade com o acórdão exequendo. Assim, a alegação do agravante, aponta para a sua verossimilhança, neste momento processual, apenas que tange os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, contudo o mérito recursal em si, necessita de análise pormenorizada e detalhada, de modo que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis para o agravante, ao passo que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. De fato, o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pela Agravante. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pelo recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis a agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, sustar o andamento da ação na origem. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se o agravado para resposta. Brasília, 3 de junho de 2020 14:44:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator